Tribunal: TJDFT
Processo: 0007041-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMPO EXIGIDO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RAZOABILIDADE. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALUGUEL DE GUARDA VOLUMES. DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento da diferença de financiamento, de multa contratual por atraso na entrega do bem, de aluguel de guarda volumes e de danos morais.
2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em que se discute questão relativa a compra e venda de imóvel na planta, ainda que mediante cessão de direito, isso porque, tanto os cessionários (adquirentes) quanto a interveniente anuente (vendedora) subsumem-se, respectivamente, nas figuras de consumidor e de fornecedor, descritas nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Se todo o processo de análise e viabilidade da cessão havida foi efetivado pela interveniente anuente em menos de dois meses, não há como se imputar a ré o dever de arcar com o pagamento da diferença de financiamento havida (correção monetária), visto que o tempo despedido não é excessivo, especialmente se considerarmos que a ré precisa ter em mãos toda a documentação necessária para averiguar a viabilidade da aludida cessão.
4. Restando comprovado nos autos que os promitentes compradores, sem qualquer vício de consentimento ou ressalvas, firmaram extrajudicialmente termo de quitação compondo todos os prejuízos advindos da mora da construtora, não podem vir a juízo pedir indenização suplementar, sob pena de afronta aos princípios da probidade, da confiança e boa-fé objetiva.
5. Apelação conhecida e desprovida.